Tribunal: TJDFT
Processo: 0716559-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716559-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO GUERRA DA PAIXAO CARIOLANO, MONICA GUERRA DA PAIXAO CARIOLANO AGRAVADO: FERNANDO LOURENCO DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Mônica Guerra da Paixão Cariolano e Bruno Guerra da Paixão Cariolano contra decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, em ação de inventário, acolheu parcialmente a impugnação ao esboço de partilha (autos de no 0711300-93.2021.8.07.0006, ID no 122074407, págs. 1-2). 2. Os agravantes, em síntese, defendem que a dívida da falecida perante terceiro, ora agravado, seria de R$ 8.000,00 e não R$ 8.888,00 como consta na origem, uma vez que a incidência da multa de 10% e dos juros de mora de 1% ao mês é indevida. 3. Esclarecem que o acordo judicial celebrado pela autora da herança com o agravado foi por ela regularmente cumprimento até o seu falecimento. Desse modo, com a abertura da sucessão, o crédito deveria ser habilitado no inventário para que o Espólio providenciasse o pagamento. 3. Entretanto, mesmo sem a obrigação de assumir a dívida do Espólio, os herdeiros informam que passaram a efetivar o pagamento das parcelas mensais, sendo que apenas aquela vencida no mês de março de 2022 não foi adimplida no vencimento. 4. Como consequência, diante da ausência de habilitação do crédito pelo agravado, argumentam que não deve ocorrer a incidência da multa de 10% e dos juros de mora de 1% ao mês, decorrentes do inadimplemento na forma ajustada no acordo homologado. 5. Pedem a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que o montante da dívida constante no esboço d partilha seja de R$ 8.000,00. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da tutela. 6. Os agravantes não providenciaram o preparo, mas informam que são beneficiários da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao esboço de partilha considerou de maneira adequada as particularidades do caso concreto, pois não há dúvidas que a parte da dívida assumida pela autora da herança venceu (março/2022) e não houve o respectivo pagamento. 10. No acordo por ela celebrado com o agravado consta expressamente que a ausência de pagamento de qualquer das parcelas na data de vencimento ensejaria a incidência de multa de 10%, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês (ID no 120444527). 11. A ausência de habilitação do crédito do agravado não é suficiente para afastar os efeitos da mora da autora da herança, pois os termos do ajuste celebrado com o agravado devem ser preservados como garantia da segurança jurídica e observância da coisa julgada formada no título judicial. 12. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO